Tribunal: TJSP
Processo: 1024536-28.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo usado. Ação de obrigação de fazer, julgada procedente. Recurso do réu. Adquirente que não promove os atos necessários à transferência do veículo para seu nome. Obrigação do adquirente, a ser realizada no prazo de trinta dias, nos termos do art. 123, §§ 1o e 3o, do CTB. Ausência de comprovação da alegada transferência no órgão de trânsito. Ônus que competia ao

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo usado. Ação de obrigação de fazer, julgada procedente. Recurso do réu. Adquirente que não promove os atos necessários à transferência do veículo para seu nome. Obrigação do adquirente, a ser realizada no prazo de trinta dias, nos termos do art. 123, §§ 1o e 3o, do CTB. Ausência de comprovação da alegada transferência no órgão de trânsito. Ônus que competia ao réu (art. 373, II, CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024536-28.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
GARCIA REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CNVR SERVICOS DE
REPRESENTAÇÃO, CONSULTORIA DE INFORMAÇÕES E COMÉRCIO DE
VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024536-28.2018.8.26.0002 -Voto no 6751 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1024536-28.2018.8.26.0002
APELANTE: EDUARDO GARCIA REIS
APELADO: CNVR SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO, CONSULTORIA DE
INFORMAÇÕES E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ
VOTO No 6751

APELAÇÃO. Venda e compra de veículo usado.
Ação de obrigação de fazer, julgada procedente.
Recurso do réu. Adquirente que não promove os
atos necessários à transferência do veículo para seu
nome. Obrigação do adquirente, a ser realizada no
prazo de trinta dias, nos termos do art. 123, §§ 1o e
3o, do CTB. Ausência de comprovação da alegada
transferência no órgão de trânsito. Ônus que
competia ao réu (art. 373, II, CPC). Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a
majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono da autora, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00,
com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva
do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil
em vigor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
CNVR
SERVIÇOS
DE
REPRESENTAÇÃO,
CONSULTORIA
DE
INFORMAÇÕES
E
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
LTDA.
contra
EDUARDO GARCIA REIS, julgada procedente pela r. sentença atacada (fls.
115/117), cujo relatório adoto, que condenou o réu em obrigação de fazer,
consistente em adotar as medidas pertinentes para realizar a transferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024536-28.2018.8.26.0002 -Voto no 6751 3/5
administrativa da propriedade do veículo descrito na inicial para seu nome,
substituída por ato judicial que atenda diretamente ao interesse da parte, no
caso, a expedição de ofício ao órgão de trânsito para que efetue a
transferência pretendida pela autora, conforme permitido pelo art. 501 do
CPC.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 120/125), pretendendo a “anulação e extinção do processo em
decorrência da carência da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer devido a
impossibilidade jurídica do pedido, visto que, junto ao DETRAN, o referido
veículo já se encontra em nome do requerido”.
Afirma que houve bloqueio judicial pelo sistema
Renajud, com restrições de transferência e licenciamento desde 10/07/2012 e
03/10/2014, respectivamente, determinadas pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, pelo fato do veículo estar em seu nome.
O recurso foi devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao apelante
na sentença.
Contrarrazões às fls. 129/133.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 136), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
137).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial e emendas,
a autora adquiriu de seguradora o veículo sinistrado (recuperável), marca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024536-28.2018.8.26.0002 -Voto no 6751 4/5
Suzuki, modelo Grand Vitara, ano de fabricação/modelo 1998, placas
JNU-2600, e o revendeu ao réu na mesma condição (sinistrado), em
29/08/2007.
Consta, ainda, que o réu não providenciou a baixa
do sinistro e a transferência do registro da propriedade para seu nome perante
o órgão de trânsito, gerando débitos de IPVA em nome do demandante, com
inclusão no Cadin.
Com efeito, incontroverso que a autora vendeu ao
réu o veículo sinistrado descrito na petição inicial, deixando este de dar baixa
no sinistro e transferir a propriedade do bem perante o Detran, bem como o
débito de IPVA e a inclusão do nome da demandante no Cadin.
As providências para a transferência da titularidade
do veículo cabem ao adquirente, e devem ser realizadas no prazo de trinta
dias, nos termos do disposto no art. 123, §§ 1o e 3o, do CTB, sendo que a falta
de cumprimento acarreta em multa e medida administrativa de retenção,
caracterizada a infração como grave, com retenção do veículo até a sua
regularização (art. 233).
Da mesma forma, a jurisprudência já se sedimentou
nesse sentido:
“Da legislação supra transcrita [artigo 123 do Código de
Trânsito Brasileiro], extrai-se que cabe ao novo proprietário a
obrigação de efetivar o registro, quando se tratar da
transferência de propriedade, ressalvada a responsabilidade
solidária do antigo proprietário, perante o Estado, por
eventuais penalidades impostas se este último não formalizar
a comunicação de venda.” (Apelação com revisão no
920636-0/7, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 11/05/2009).
Logo, competia ao apelante a transferência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024536-28.2018.8.26.0002 -Voto no 6751 5/5
propriedade do automóvel perante o Detran, sendo responsável pelo
pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
Não encontra amparo a afirmação do apelante, de
que o veículo já se encontrava em seu nome, inclusive com restrições
determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pois os
documentos juntados para demonstrar o alegado (fls. 88/89) não se referem
ao automóvel descrito na petição inicial.
Portanto, o apelante não demonstrou qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, a teor do
disposto no art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Destarte, a r. sentença deu exata solução à lide,
devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono da autora, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de
R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator